Tribunal: TJES
Processo: 0003742-94.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003742-94.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LAURA RODRIGUES DA MOTA
APELADO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. TAXAS DE JUROS ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA VERIFICADA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONDENAÇÃO EM REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Preliminar de Ausência de Dialeticidade Recursal

I.I.
O Egrégio Tribunal Superior de Justiça rechaça o conhecimento de recursos, cujas razões não atacam os fundamentos do
decisum
recorrido.

I.II.
No caso em apreço, a Recorrente insurgiu-se, especificamente, contra os fundamentos da Sentença, apontando a alegada incorreção na análise do conjunto probatório dos autos, inclusive, apontando as razões pelas quais o Juízo
a quo
sustentou a improcedência da ação, evidenciando a regularidade do recursal em impugnar especificamente a motivação do pronunciamento judicial recorrido.

I.III.
Preliminar rejeitada.

II. Mérito

II.I.
Na hipótese, a Recorrente ingressou com a presente Ação Revisional sob a alegação de que o Contrato de Empréstimo Pessoal não Consignado entabulado junto ao Banco Recorrido conteria juros remuneratórios abusivos, por serem superiores à taxa média de mercado constante na data de assinatura do contrato referenciado.

II.II.

Extrai-se do sítio eletrônico do Banco Central (
in https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina
) que a Taxa Média Mensal de Juros das Operações de Crédito com Recursos Livres para Pessoas Físicas na modalidade de Crédito Pessoal não Consignado era de 6,65% (seis vírgula sessenta e cinco por cento) ao mês e 116,60% (cento e dezesseis vírgula sessenta por cento) ao ano durante o mês de agosto de 2019, concluindo-se, portanto, que a taxa de juros praticada no contrato de empréstimo
sub examine
de 9,36% (nove vírgula trinta e seis por cento) ao mês e 192,62% (cento e noventa e dois vírgula sessenta e dois por cento) ao ano configura-se abusiva por superar a taxa média do mercado.

II.III.
A sistemática de repetição do indébito na hipótese deve ocorrer de forma simples, eis que não demonstrada a má-fé da instituição financeira, na medida que, muito embora o mais novo entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça seja acerca da dispensabilidade da comprovação de má-fé por parte da Instituição Financeira, os efeitos do precedente foram modulados para momento posterior à data da publicação do Acórdão, sendo que as cobranças em comento ocorreram em momento anterior.

II.IV.

Considerando que dos pedidos substanciais vertidos na Petição Inicial, totalizados em 06 (seis), houve reconhecimento do direito alusivo à revisão das taxas de juros mensal e anual e, ainda, à repetição de indébito na forma simples, de modo que os ônus sucumbenciais devem ser arcados no equivalente a 1/3 (um terço) pelo Recorrido e 2/3 (dois terços) pela Recorrente, arbitrando os honorários advocatícios de sucumbência no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

II.V.
Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a abusividade na prática das taxas de juros remuneratórios, fixando-as em consonância com o Banco Central em 6,65% (seis vírgula sessenta e cinco por cento) ao mês e 116,60% (cento e dezesseis vírgula sessenta por cento) ao ano, bem como para determinar a repetição simples do indébito pelo Banco Recorrido, redistribuindo os ônus sucumbenciais a serem arcados na proporção de 1/3 (um terço) pelo Recorrido e 2/3 (dois terços) pela Recorrente, arbitrando os honorários advocatícios de sucumbência no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

LAURA RODRIGUES DA MOTA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 71/76 verso) em face da
SENTENÇA
(fls. 57/69)

proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE COLATINA
nos autos da
AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL
ajuizada em desfavor do
BANCO AGIBANK S.A.
, cujo
decisum
julgou improcedentes os pedidos exordiais, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade, contudo, em razão do deferimento da Assistência Judiciária Gratuita
.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta, em síntese, que foi firmado um Contrato de Empréstimo não consignado no valor de R$1.204,72 (mil duzentos e quatro reais e setenta e dois centavos), em 15 parcelas mensais de R$152,71 (cento e cinquenta e dois reais e setenta e um centavos), a juros de 16,70% ao mês, enquanto que a média para época era de 6,60% ao mês, comprovando a abusividade da cobrança. Argumenta, ainda, que há de ocorrer a repetição dos valores pagos ao Banco Recorrido, a tese da comprovação de má fé para a repetição em dobro de indébito é dispensável.

Devidamente intimado, BANCO DO BRASIL S/A apresentou Contrarrazões às fls. 79/91, pugnando, preliminarmente, a inadmissibilidade do Recurso, uma vez que
“o Recurso de Apelação interposto (...) é mera compilação do teor da petição inicial apresentada pela apelante”
. No mérito, pleiteia pelo desprovimento do Recurso de Apelação Cível.

É o relatório.

Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

LAURA RODRIGUES DA MOTA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 71/76 verso) em face da
SENTENÇA
(fls. 57/69)

proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE COLATINA
nos autos da
AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL
ajuizada em desfavor do
BANCO AGIBANK S.A.
, cujo
decisum
julgou improcedentes os pedidos exordiais, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade, contudo, em razão do deferimento da Assistência Judiciária Gratuita
.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta, em síntese, que foi firmado um Contrato de Empréstimo não consignado no valor de R$1.204,72 (mil duzentos e quatro reais e setenta e dois centavos), em 15 parcelas mensais de R$152,71 (cento e cinquenta e dois reais e setenta e um centavos), a juros de 16,70% ao mês, enquanto que a média para época era de 6,60% ao mês, comprovando a abusividade da cobrança. Argumenta, ainda, que há de ocorrer a repetição dos valores pagos ao Banco Recorrido, a tese da comprovação de má fé para a repetição em dobro de indébito é dispensável.

Devidamente intimado, BANCO DO BRASIL S/A apresentou Contrarrazões às fls. 79/91, pugnando, preliminarmente, a inadmissibilidade do Recurso, uma vez que
“o Recurso de Apelação interposto (...) é mera compilação do teor da petição inicial apresentada pela apelante”
. No mérito, pleiteia pelo desprovimento do Recurso de Apelação Cível.

I –
Preliminar de Ausência de Dialeticidade Recursal

Com efeito, o Recorrido apresentou Contrarrazões às fls. 79/91
suscitando preliminar de não conhecimento do Recurso de Apelação Cível por violação ao princípio da dialeticidade
.

Sobre esse ponto específico, cumpre registrar que o Egrégio Tribunal Superior de Justiça rechaça o conhecimento de recursos, cujas razões não atacam os fundamentos do
decisum
recorrido,
in verbis
:

"EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O PROCESSAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. ART. 932, III, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo em recurso especial devem infirmar os fundamentos da decisão de inadmissibilidade recursal proferida pelo Tribunal de origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.

2.
Agravo interno desprovido.

(
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.104.866/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.)

No caso em apreço, entretanto, verifica-se que a ora Recorrente insurgiu-se, especificamente, contra os fundamentos da Sentença, apontando a alegada incorreção na análise do conjunto probatório dos autos, inclusive, apontando as razões pelas quais o Juízo
a quo
sustentou a improcedência da ação, evidenciando a regularidade do recursal em impugnar especificamente a motivação do pronunciamento judicial recorrido.

Isto posto, rejeito a preliminar suscitada pela parte Recorrida
.

II - Mérito

Na hipótese, a Recorrente ingressou com a presente AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL sob a alegação de que o Contrato de Empréstimo Pessoal não Consignado entabulado junto ao Banco Recorrido no dia 30 de agosto de 2019 conteria juros remuneratórios abusivos, por serem superiores à taxa média de mercado constante na data de assinatura do contrato referenciado.

Com efeito, depreende-se do sítio eletrônico do Banco Central (
in https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina
) que a Taxa Média Mensal de Juros das Operações de Crédito com Recursos Livres para Pessoas Físicas na modalidade de Crédito Pessoal não Consignado era de
6,65% (seis vírgula sessenta e cinco por cento) ao mês e 116,60% (cento e dezesseis vírgula sessenta por cento) ao ano durante o mês de agosto de 2019
, concluindo-se, portanto, que a taxa de juros praticada no contrato de empréstimo
sub examine
de
9,36% (nove vírgula trinta e seis por cento) ao mês e 192,62% (cento e noventa e dois vírgula sessenta e dois por cento) ao ano
configura-se abusiva por superar a taxa média do mercado.

No que se refere à Repetição do Indébito de forma duplicada, imperioso consignar que o entendimento predominante sofreu substanciosa modificação para assentar, em precedente firmado pela
Corte Especial
, que "
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (
STJ
- EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Entretanto, impende destacar que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, nesse mesmo precedente, entendeu por bem “
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
” (
STJ
- EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Em sendo assim,
na medida em que a publicação do citado Acórdão ocorreu em 30.03.2021, tem-se que a referida orientação aplica-se apenas a partir da mencionada data, sendo que
o Contrato restou firmado na data de 30.08.20
19, a ser pago em quinze parcelas com último vencimento no dia 30/11/2020, de modo que não houve cobrança realizada a partir da data do Acordão, restando claro que a necessidade da aplicação da sistemática de repetição do indébito na hipótese deve ocorrer de forma simples, eis que não demonstrada a má-fé da instituição financeira
.

Por fim, considerando que dos pedidos substanciais vertidos na Petição Inicial, totalizados em 06 (seis), houve reconhecimento do direito alusivo à revisão das taxas de juros mensal e anual e, ainda, à repetição de indébito na forma simples, entendo por bem distribuir a sucumbência no equivalente a 1/3 (um terço) a cargo do Recorrido e 2/3 (dois terços) para a Recorrente, arbitrando os honorários advocatícios de sucumbência no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Isto posto, conheço e confiro parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, reformando a Sentença de Primeiro Grau, exclusivamente, para reconhecer a abusividade na prática das taxas de juros remuneratórios, fixando-as em consonância com o Banco Central em 6,65% (seis vírgula sessenta e cinco por cento) ao mês
e
116,60% (cento e dezesseis vírgula sessenta por cento) ao ano, bem como para determinar a repetição simples do indébito pelo Banco Recorrido, redistribuindo os ônus sucumbenciais a serem arcados na proporção de 1/3 (um terço) pelo Recorrido e 2/3 (dois terços) pela Recorrente, arbitrando os honorários advocatícios de sucumbência no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,

nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)